Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. PROJETO URBANISTICO EM CONDOMÍNIO DE FATO. ÁREA DE PROPRIEDADE DE CONDÔMINO. USUCAPIÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
1 – Probabilidade do direito do agravante. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (art. 1.228 do Código Civil). O autor tem a propriedade do imóvel, como prova a cópia de matrícula, demonstrando que o registro do condomínio de fato reservou uma área para parcelamento futuro, área sobre a qual a ré, por se negar a reconhecer como de titularidade do autor, promoveu deliberação tendente a realizar um projeto arquitetônico e urbanístico.
2 – Probabilidade da pretensão da agravada. Para além da simples disciplina geral do modo de utilização dos espaços do condomínio, a ré se afirma titular do imóvel, em razão de prescrição aquisitiva, situação que é defendida em reconvenção ao processo principal, e alega a pretensa autorização dos autores para ocupação de referida área. As matérias de defesa constituem aspectos fáticos da demanda que exigem discussão ampla, sob o crivo do contraditório, para a uma deliberação mais segura. Desse modo, ausente, em relação ao primeiro pedido, a probabilidade do direito.
3 – Perigo de dano ou risco. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a deliberação da assembleia, associada à conduta da ré agravada, que se diz titular da posse sobre a área, representa potencial risco de dano de a área ser desmembrada e alienada a terceiros, constituindo situação de fato de difícil reversão. Ainda que se considere distante a decisão da Assembleia que autorizou o início dos procedimentos tendentes à instituição do plano urbanístico, já há quase quatro anos, o desenrolar dos procedimentos administrativos tendentes ao desmembramento podem levar a efeito o projeto urbanístico colocando em risco a efetividade de eventual decisão judicial sobre a matéria controvertida. Concede-se, pois, a tutela de urgência, em parte, para determinar à ré que se abstenha de executar o projeto urbanístico e arquitetônico objeto da deliberação da 98a. AGE, realizada em 23/09/2020.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte.
(gp/va)